Tribunal: TJMT
Processo: 1028634-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028634-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), AMAURY BATISTA DO CARMO - CPF: 495.392.301-44 (AGRAVANTE), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), AIGO CUNHA DE MORAES - CPF: 022.809.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SEVERINO LEAL - CPF: 047.406.616-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DE ASSIS JUNIOR - CPF: 514.179.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CRISTINO DE ARRUDA MARQUES - CPF: 204.453.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO - CPF: 103.085.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARAES - CPF: 468.634.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS E SILVA NETO - CPF: 006.486.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1028634-06.2023.8.11.0000– Poconé.

Agravante:
Amaury Batista do Carmo.

Agravada:
Odila Zorzi.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS MEMBROS DO CONELHO FISCAL DA COOPERATIVA EXECUTADA – ART. 49 DA LEI 5.764/1971 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES DE SEUS ATOS - ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - CARÁTER MERAMENTE ACAUTELATÓRIO E INFORMATIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O direcionamento da execução contra o patrimônio de administrador/conselheiro de sociedade cooperativa decorre do regramento insculpido no artigo 49 da Lei 5.764/1971,
que prevê a responsabilização solidária dos responsáveis pela Cooperativa nas hipóteses de haverem agido com "culpa ou dolo".

In casu, a fim de comprovar o dolo, a exequente colacionou aos autos a sentença condenatória em nome dos membros do Conselho Fiscal que figuraram como réus no processo no 2005.36.00.001792-2 que tramitou na 5a Seção Judiciária da Vara Federal do Estado de Mato Grosso. O processo criminal transitou em julgado e atualmente encontra-se em fase de cumprimento de pena.

Não há qualquer prejuízo na anotação da existência do litigio no fólio real dos imóveis sub judice, por se tratar de medida que visa apenas dar publicidade erga omnes à demanda judicial que tramita contra o proprietário registral, como forma de dar conhecimento a terceiros que possam se interessar pela aquisição do imóvel, não caracterizando penhora ou qualquer ato constritivo ou restritivo ao direito de propriedade, circunstancia que não prejudica o direito do titular do domínio, pelo seu caráter meramente acautelatório e informativo.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1028634-06.2023.8.11.0000– Poconé.

Agravante:
Amaury Batista do Carmo.

Agravada:
Odila Zorzi.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Amaury Batista do Carmo em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos do cumprimento de sentença n. 1002674-32.2021.8.11.0028, deferiu o redirecionamento da execução com a inclusão dos conselheiros Aigo Cunha de Moraes, Celso Luiz de Figueiredo, Amaury Batista do Carmo, Francisco José de Assis Junior, Francisco de Assis e Silva Neto, Manoel Cristino de Arruda Marques, Roberto Antonio Vaz Guimarães, Airton da Silva Campos e Luiz Lauremberg Eubank de Arruda, no polo passivo da execução, determinando a expedição de certidão premonitória em nome dos executados, a fim de possibilitar as anotações nos registros dos bens listados no
decisum
, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (id. 193136173 - Pág. 124).

Inconformado, insurge-se, o agravante, sustentando, em suma, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, tratando-se apenas de um suplente do Conselho de Administração; bem como a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da não instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa. A par de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id. 194064194.

Sem informações.

Contraminuta no id. 200205166, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1028634-06.2023.8.11.0000– Poconé.

Agravante:
Amaury Batista do Carmo.

Agravada:
Odila Zorzi.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido por
Odila Zorzi em desfavor da Cooperativa de Credito Rural do Pantanal Ltda. – Sicoob Pantanal e outros,
visando o recebimento do crédito no valor de R$
5.753.350,03 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta reais e três centavos).

No decorrer da marcha processual, a exequente requereu o redirecionamento da execução aos membros do Conselho Fiscal
Aigo Cunha de Moraes, Celso Luiz de Figueiredo, Amaury Batista do Carmo, Francisco José de Assis Junior, Francisco de Assis e Silva Neto, Manoel Cristino de Arruda Marques, Roberto Antonio Vaz Guimarães, Airton da Silva Campos e Luiz Lauremberg Eubank de Arruda,
cujo pleito foi deferido pela togada
a quo,
indeferindo, portanto, o pedido de bloqueio de bens imóveis, ante a necessidade de ser resguardada a citação para o pagamento voluntário, consoante garantido pelo art. 523 do CPC, pois o bloqueio se trata de medida constritiva.

Insurge-se, então, o executado
Amaury Batista do Carmo
, ora agravante, ancorado nas razões
de ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sustentando a sua incapacidade jurídica para estar em juízo, tratando-se apenas de um suplente do Conselho de Administração.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que, no caso,
deferiu o redirecionamento da execução com a inclusão dos conselheiros no polo passivo da execução, determinando a expedição de certidão premonitória em nome dos executados, a fim de possibilitar as anotações nos registros dos bens listados no
decisum
.

Dito isso,
entendo que a decisão agravada não merece reforma, porquanto o art. 49 da Lei 5.764/1971, prevê que:
“Ressalvada a legislação específica que rege as cooperativas de crédito, as seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas e as de habitação, os administradores eleitos ou contratados não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se procederem com culpa ou dolo”
.

Ademais, conforme bem mencionou a Magistrada de origem,
verbis
:

“(...)
A fim de comprovar o dolo, a exequente colacionou aos autos a sentença condenatória em nome dos membros do Conselho Fiscal que figuraram como réus no processo no 2005.36.00.001792-2 que tramitou na 5a Seção Judiciária da Vara Federal do Estado de Mato Grosso.

O processo criminal transitou em julgado e atualmente encontra-se em fase de cumprimento de pena.

O art. 91 do Código Penal fundamenta a ocorrência do dolo na seara cível com base em sentença condenatória criminal:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

(...)Assim, resta indício de dolo exigido no art. 49 da Lei 5.764/1971 ante a existência de previsão legal quanto aos efeitos da condenação penal, tornando os réus responsáveis por eventual da no causado.

O dano causado a exequente foi reconhecido por sentença.

A sentença proferida nestes autos reconheceu a ilegitimidade dos membros do conselho fiscal, todavia, com fundamento no artigo acima mencionado, não excluiu a possibilidade da cobrança da condenação, consoante transcrevo abaixo:

“Contudo,
nada obsta que sejam solidariamente responsáveis quando da cobrança da condenação.
Assim, isso significa que, ao menos por ora, aos membros do conselho fiscal não serão imputados os danos morais e materiais supostamente sofridos pela autora, contudo,
não exclui sua responsabilidade do pagamento.
Assim, DECLARO a
ILEGITIMIDADE
dos MEMBROS DO CONSELHO FISCAL em figurar o polo passivo da presente demanda,
assegurada a responsabilidade solidária quando da eventual cobrança dos prejuízos apurados.
” (grifei)

Com tais considerações, DEFIRO o redirecionamento da execução com a inclusão dos Conselheiros
AIGO CUNHA DE MORAES, CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO, AMAURY BATISTA DO CARMO, FRANCISCO JOSÉ DE ASSIS JUNIOR, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA NETO, MANOEL CRISTINO DE ARRUDA MARQUES, ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARÃES, AIRTON DA SILVA CAMPOS e LUIZ LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA”.
(id. 131962373 – autos de origem – grifei e negritei).

Outrossim, não há qualquer prejuízo na anotação da existência do litigio no fólio real dos imóveis
sub judice
, por se tratar de medida que visa apenas dar publicidade
erga omnes
à demanda judicial que tramita contra o proprietário registral, como forma de dar conhecimento a terceiros que possam se interessar pela aquisição do imóvel, não caracterizando penhora ou qualquer ato constritivo ou restritivo ao direito de propriedade, circunstancia que não prejudica o direito do titular do domínio,

pelo seu caráter meramente acautelatório e informativo.

Sendo assim,
a priori,
entendo que o
decisum
não merece reforma, uma vez que demonstrado os requisitos dispostos no art. 49 da Lei 5.764/1971 que rege o caso em analise.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a manutenção do
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024